Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-04.2023.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009666-04.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMERSON DOBRI FILHO - CPF: 049.766.591-35 (APELANTE), ARISTOGNO ESPINDOLA DA CUNHA - CPF: 001.339.981-00 (ADVOGADO), EMERSON DOBRI - CPF: 283.819.448-80 (APELANTE), OTAVIO MARCAL DOBRI - CPF: 052.993.151-63 (APELANTE), RAFAELA MARCAL DOBRI - CPF: 052.992.911-24 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI registrado(a) civilmente como EUCLIDES DOBRI - CPF: 189.534.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
IDENTIDADE SUBSTANCIAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO UNITÁRIO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária fundada em apólice de seguro de vida, acolheu a preliminar de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a intempestividade da contestação impede o reconhecimento da coisa julgada material; e (
ii
) há coisa julgada material quando ação posterior, ajuizada por herdeiros diversos, busca rediscutir a mesma relação jurídica securitária, com fundamento diverso daquele deduzido em demanda anterior já transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC, sendo irrelevante a alegação de intempestividade da contestação.

A demanda anterior, já transitada em julgado, examinou de forma definitiva a inexistência do dever de indenizar decorrente da mesma apólice de seguro, fundada no falecimento do mesmo segurado, reconhecendo a inexistência de cobertura para morte natural.

Embora distintos os autores formais das demandas, há identidade substancial da relação jurídica de direito material, atraindo a incidência dos limites subjetivos ampliados da coisa julgada, em razão do caráter indivisível do direito discutido e da configuração de litisconsórcio facultativo unitário.

A tentativa de rediscussão da controvérsia sob novo enfoque jurídico encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos art
igos
505 e 508 do CPC, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A coisa julgada material constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da contestação.

2. A decisão transitada em julgado que define, de forma definitiva, a inexistência do dever de indenizar decorrente de apólice de seguro de vida impede a rediscussão da mesma relação jurídica por
co-legitimados
, ainda que sob fundamento jurídico
diverso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMERSON DOBRI FILHO, EMERSON DOBRI, OTÁVIO MARÇAL DOBRI
e
RAFAELA MARÇAL DOBRI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de coisa julgada material suscitada pela ré e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
(ID.
309170350
)
,
os apelantes alegam, em síntese, que não há coisa julgada material na presente demanda, pois as partes são diferentes, a causa de pedir é distinta e o pedido também é diverso daquele formulado na ação anterior (processo nº 1001285-41.2022.8.11.0007).

Sustentam que na ação anterior, ajuizada por Maria Gonçalves
Dobri
(mãe do segurado falecido), buscou-se caracterizar o óbito do segurado como morte acidental, enquanto na presente demanda pretende-se o reconhecimento de que o segurado não foi cientificado sobre a limitação de cobertura somente para casos de morte acidental.

Argumentam ainda que a contestação apresentada pela seguradora foi intempestiva, devendo ser considerada revel, e que não há provas de que o segurado foi devidamente cientificado sobre as limitações contratuais existentes na apólice, como a exclusão de morte natural das coberturas contratadas.

Requerem o provimento do recurso para afastar a coisa julgada reconhecida pelo juízo de primeira instância e, no mérito, o julgamento de procedência do pedido de pagamento da indenização securitária.

Contrarrazões apresentadas (ID.
309170355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que, embora os apelantes aleguem a intempestividade da contestação apresentada pela seguradora, na qual foi suscitada a preliminar de coisa julgada, tal circunstância não impede o reconhecimento da coisa julgada pelo juízo, uma vez que se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

O artigo
485, § 3º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que:

"
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
"

Dentre as matérias elencadas no dispositivo, encontra-se o inciso V, que trata justamente da coisa julgada. Assim, independentemente da tempestividade da contestação, o magistrado tem o dever de reconhecer a coisa julgada quando verificada sua ocorrência, não estando vinculado à alegação da parte.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO CONSIDERADA INTEMPESTIVA. DISCUSSÃO ACERCA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELO IPERGS NÃO É ÓBICE À ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODERIAM SER ANALISADAS ATÉ MESMO DE OFÍCIO PELO JULGADOR. PRECEDENTES. 2. DESTA FORMA, TENDO O AGRAVANTE, ORA EMBARGANTE, IMPUGNADO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU NO SENTIDO DE QUE AO ERRO DE CÁLCULO NÃO SE OPERA A PRECLUSÃO, O QUE ENSEJARIA A ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA QUE INTEMPESTIVO, RESTOU DEVIDAMENTE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, O QUE IMPÕE O CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA QUE SEJA DEVIDAMENTE PROCESSADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS."(Agravo de Instrumento, Nº 52516495620228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 06-02-
2023)”

Portanto, ainda que se considerasse intempestiva a contestação apresentada pela seguradora, tal fato não imped
e
o reconhecimento da coisa julgada pelo juízo de primeiro grau, como corretamente ocorreu.

No mais, quanto ao mérito recursal, na origem, t
rata-se de ação de cobrança de inde
nização securitária ajuizada por
EMERSON DOBRI FILHO, EMERSON DOBRI, OTAVIO MARCAL DOBRI e RAFAELA MARCAL DOBRI, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., em razão do falecimento de Euclides
Dobri
(pai e avô dos autores)
,
o qual
detinha apólice de seguro de vida nº 2503, proposta 370570, no valor de R$ 346.406,79.

Em
sentença
, juízo a quo após
analise
dos fatos e documentos colacionados a iniciai de cobrança de indenização securitária,
acolheu a preliminar de coisa
julgada material suscitada pela Seguradora
e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Insurgem-se os autores contra a sentença ao argumento de
que não há coisa julgada material na presente demanda, pois as partes são diferentes, a causa de pedir é distinta e o pedido também é diverso daquele formulado na ação anterior (processo nº 1001285-41.2022.8.11.0007)
.
Sustentam
ainda
que na ação anterior, ajuizada por Maria Gonçalves
Dobri
(mãe do segurado falecido), buscou-se caracterizar o óbito do segurado como morte acidental, enquanto na presente demanda pretende-se o reconhecimento de que o segurado não foi cientificado sobre a limitação de cobertura somente para casos de morte acidental.
Acusam ser a Seguradora revel, ante a apresentação da defesa intempestivamente.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não de coisa julgada material, considerando que a presente demanda versa sobre o mesmo objeto (apólice de seguro nº 2503, proposta nº 370570) anteriormente discutido nos autos da ação nº 1001285-41.2022.8.11.0007, ajuizada por Maria Gonçalves
Dobri
(mãe do segurado falecido) em face da mesma seguradora.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a ocorrência de coisa julgada material.

Para o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada, há que se constatar o ajuizamento de ação idêntica a outra, que tenha sido julgada e contra a qual não caibam mais recursos. Há, portanto, que se verificar a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido (artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º do Código de Processo Civil).

A coisa julgada refere-se à imutabilidade da sentença e de seus efeitos formais e materiais, fato este que impede o reexame da lide em outro trâmite processual.

Diante disso, assim como o magistrado de primeiro grau, entendo p
ela existência de coisa julgada, nos exatos fundamentos, didático
s
, explicitado
s
em sentença:

“(...);
Embora
os autores desta ação não sejam formalmente os mesmos da ação anterior (ajuizada pela genitora do falecido - 1001285-41.2022.8.11.0007), verifica-se que a presente demanda versa sobre a mesma relação jurídica de direito material – a apólice de seguro de vida contratada em favor do falecido sob nº 2503 no valor de R$ 346.406,79, com início de vigência 19.08.2018 e término em 18.08.2023.

A situação dos autos atrai a análise dos limites subjetivos da coisa julgada, ou seja, a saber, a quem está sujeito à autoridade da sentença, em regra somente às partes, previsão no art. 506 do Código de Processo civil, com exceção do sucessor, cessionário e o substituto processual, embora que para alguns doutrinadores não seriam basicamente uma exceção.

No entanto, parte da doutrina italiana que influenciou sobremaneira o direito processual brasileiro, bem como a doutrina brasileira traz outras hipóteses excepcionais em que a autoridade da coisa julgada atinge terceiros que não fizeram parte diretamente da relação jurídica processual, entre elas o caso dos autos.

Cuida-se na espécie da subordinação e conexão incindível entre as demandas tendo em vista o caráter indivisível do reconhecimento do direito, de modo que a decisão deve ser única para todos, entre as hipóteses, a do
litisconsortes facultativo unitário
, em que a sentença deve ser igual para todos.

Aquele que poderia ter sido parte e não foi, e que agora deve ser atingido pela coisa julgada, em prol do princípio maior que é a Segurança Jurídica e a estabilidade das relações jurídicas, a qual
ficaria sobremaneira comprometida se a todo o momento um
co-legitimado
após o
transito
em julgado da ação primitiva, promovesse nova ação.

A teoria da subordinação e conexão incindível em estanque é definida segundo o doutrinador italiano Betti citado na obra do grandioso Enrico
Tullio

Liebman
,
4º edição
2007. (Eficácia e Autoridade da Sentença e outros Escritos dobre a coisa julgada – tradução de Alfredo
Buzaid
e Benvindo Aires, com notas da professora Ada Pellegrini
Grinover
) como figura se subordinação – conexão incindível entre a relação jurídica de terceiro e a relação atingida pela coisa julgada extensão da coisa julgada, “entre os direitos
potestativos
pertencentes a pessoas diversas em face da situação jurídica que se apresente de caráter indivisível, ou seja, não suscetível senão de ser única em relação a todos, seja no sentido de permanecer, seja no sentido de mudar” (BETTI,
Diritto
processuais
civile
(corso
di

Lezioni
), Milão. 1993, pg. 811. (pg.96).

Continua o mestre
Liebman
em sua grandiosa obra, citando exemplo na teoria de Betti, apesar de discordar em linhas posteriores quanto o efeito que segundo só ocorreria a depender do resultado da demanda “com exemplo típico dessa figura, mostra-se o do art. 163, segunda parte do Cód. Comercial italiano, que concede a todo sócio a impugnação contra deliberações da sociedade anônima manifestamente contrárias ao ato constitutivo, ao estatuto, à lei. Tais deliberações não podem conservar ou perder o vigor senão perante todos os sócios, de sorte que, em caso de acolhimento da impugnação de um deles, se anula a deliberação para todos, ao passo que, em caso de rejeição, ficaria preclusa a impugnação de todos outros sócios”. (pg. 96).

No mesmo sentido o posicionamento de Ada Pellegrini
Grinover
em notas ao § 5º, na mesma obra (pg. 113/114) “...Hoje revendo
minha posição anterior, manifestada na 3ª edição desta obra, entendo que mesmo a rejeição do pedido de anulação da
assembléia
, faz coisa julgada erga omnes, dada a indivisibilidade do objeto da demanda e o litisconsórcio facultativo necessário que se estabelece entre os
sócios..
”.

A doutrina moderna brasileira também não ficou de fora do tema em enfoque:

“Tem-se, ainda, coisa julgada ultra partes nos casos de legitimação concorrente. O sujeito
colegitimado
para ingressar com uma ação (titular de legitimação concorrente), que poderia ter sido parte no processo, na qualidade de litisconsorte unitário facultativo ativo, mas não foi, ficará vinculado aos efeitos da coisa julgada produzida pela decisão proferida na causa”. (
Fredie
Didier JR, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - Curso de Direito Processual Civil – Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 12ª Edição, 2017, pg. 618). (
sem
destaque no original).

Vale ressaltar que, em que pese a ora apelante alegar que foram formulados pedidos diversos nas duas ações, verifica-se que em ambos os processos a pretensão é de cobrança do mesmo seguro, com base no mesmo contrato e no falecimento do
Euclides
Dobri
, pai e avôs
da parte requerente.

Com efeito, da análise da sentença da ação anterior, verifica-se que o MM. Juiz justificou a improcedência do pedido de cobrança com base na comprovação por parte da seguradora requerida que, por ocasião da ocorrência do s
inistro, o contratante falecido, dispunha
em
apólice de seguro
, o
benefício
indenizatório
em casos de morte acidental
, e
, havendo nos autos prova documental e testemunhal de que a sepse que ensejou a infecção generalizada e levou à morte do beneficiário não teve origem em nenhum acidente coberto,
negou procedência ao pedido de recebimento de
valor.

Lembrando ainda em sentença dos autos de nº
1001285-41.2022.8.11.0007
o entendimento firmado
que: “
(....
)

Ademais, não há nos autos qualquer documento que ateste que Euclides tenha contratado qualquer outro seguro de vida junto à parte ré que ofereça cobertura em caso de morte por causas naturais. Assim, considerando que o falecimento do segurado decorreu de causas naturais, não pode a ré ser condenada a pagar o valor indenizatório correspondente a fato não coberto na Apólice, sendo irrelevante não constar a exclusão expressa relativa à
sepse.
”

Interposto o recur
so de apelação, observa-se que a c.

1ª
Câmara Cível deste Tribunal, por meio do voto do ilustre Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias, entendeu pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança,
reafirmando os mesmos
fundamentos
– “
Restou inquestionável que a morte do segurado foi natural, e, não foi

acidental, o que seria necessário para configurar o dever
de indenizar, a teor da
Apólice.
”

No referido julgamento, entendeu a Turma Julgadora
, unanimemente,
que a requerente não faz jus ao recebimento da indenização securitária pleiteada.

Agora, após o trânsito em julgado daquela demanda, pretendem rediscutir a mesma questão sob outro enfoque, o que não se admite em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Conforme dispõem os art
igos
505 e 508 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide e, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

E mesmo
que os apelantes aleguem fundamento diverso (ausência de
cientificação
do segurado sobre a limitação de cobertura), tal matéria poderia e deveria ter sido suscitada na ação anterior, sendo abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Permitir a rediscussão da matéria sob outro enfoque implicaria violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, além de possibilitar decisões contraditórias sobre a mesma relação jurídica de direito material.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AÇÃO
ANTERIOR .
COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. - Considerando que a matéria trazida nestes autos é a mesma debatida em ação anterior, cuja decisão já transitou em julgado, é de reconhecer o óbice à nova discussão, em face da existência de coisa julgada (artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º do Código de Processo Civil), impondo-se a manutenção da extinção do feito (artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
) .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5007737-41.2021.8.13 .0439,
Relator.:
Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/11/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2023)

Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
a condenação em honorários advocatícios
,

para

1
1
% (
onze
por cento)
sobre o valor da causa
, atendendo
-se
ao que dispõe o art
igo
85, §11°, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026